Tribunal: TJMT
Processo: 1027217-17.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027217-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 054.784.491-30 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (ASSISTENTE), SERGIO RODRIGUES JUNIOR (ASSISTENTE), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DO BENEFÍCIO.
2.

REGIME MAIS BRANDO
. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO AUTORIZADORA DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO DO QUE O PERMITIDO PELO
QUANTUM
DA PENA.
3.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A reincidência impede o reconhecimento do crime de Tráfico de Drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 anos, a comprovada reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

3.

A
isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alisson Moreira Oliveira
foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 132258753).

Inconformado, pretende ver aplicado o benefício previsto no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006
, consignando que “
não possui histórico com o tráfico de drogas, não se dedica a atividades criminosas e muito menos faz parte de organização criminosa
”.

Ademais, requer a fixação do
regime aberto
para cumprimento de pena e a
isenção do pagamento
de custas e despesas processuais
(ID 135231688).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 136017665).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 145766668), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO DE TRANSPORTE DE 515 GRAMAS DE COCAÍNA. APELO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE QUE A CONDUTA DE TRANSPORTE FORA INÉDITA E NA CONDIÇÃO DE “MULA”, CONFIGURANDO-SE MENOR GRAVIDADE E PARTICPAÇÃO DO AGENTE A SUSTENTAR DIMINUIÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO NA MODALIDADE DE SEMIABERTO. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS CONSISTENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DE TRANSPORTE DE DROGAS COM O INTUITO DE LUCRO. DOSIMETRIA. PLEITO DE ENQUADRAMENTO EM TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, APLICANDO-SE A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE: REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE E INCLINADO À PRÁTICA DELITIVA. PENA BASE FIXADA COM OBSERVÂNCIA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE REGIME SEMIABERTO POR VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL EIS QUE FIXADA EM 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE E EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FINANCERIA DO RÉU. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DE CUSTAS QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite 23.9.2020,
Alisson Moreira Oliveira

foi surpreendido por policiais militares transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um tablete contendo
515g de cocaína
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado foi denunciado nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(arts. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e, após o regular trâmite processual, condenado à pena de
5 anos de reclusão em regime fechado
e ao pagamento de 500 dias-multa (ID 132258753).

O título judicial
não
merece reparos.

A aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento
concomitante
das seguintes condições:
primariedade
, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante
negou
o benefício após reconhecer a
reincidência
do apelante, fruto de condenação
prévia
e
definitiva
à pena de 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão:

“Em consulta aos sistemas APOLO e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que ele é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo do fato pelo crime de associação criminosa, receptação e roubo majorado (artigos 288, parágrafo único, 180,
caput
, e 157, § 2º, todos do Código Penal) pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT (Ação Penal nº 0046579-04.2017.811.0042), à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão –
transitada em julgado em 28 de junho de 2018
(PEP nº 0002691-57.2018.8.11.00392 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Como a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, é ilógico aplicar a benesse em voga ao sujeito envolvido em prática criminosa anterior, sobretudo quando reconhecida judicialmente.

Nesses moldes, a
condenação criminal anterior transitada em julgado
– decorrente da prática de crimes graves, inclusive – reflete a falta de atendimento ao requisito “primariedade” e, por igualmente denotar a habitualidade delitiva do apelante, obsta a incidência da causa redutora do privilégio.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimo julgado desta c. Câmara:

“A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
, tratando-se de acusada
reincidente
, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
” (RAC 1018954-56.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 27.9.2022).

Diante desse quadro, preservo a
negação do privilégio.

Prosseguindo, a condição de
reincidente
do apelante justifica, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, ainda que fixada em patamar inferior a 8 anos (no caso, 5 anos), conforme interpretação do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 16.6.2021).

No mesmo sentido, colhe-se desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Sendo o réu
reincidente
e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado
. – Súmula nº. 269 do STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’” (RAC 1005974-57.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 25.8.2022). Destaquei.

Para além disso, o regime mais gravoso se mostra o único capaz de atingir os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado), o que só reforça a impossibilidade de acolher o pleito defensivo.

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (RAC 0001595-16.2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 27.9.2021).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023